Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742527-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra a decisão ID origem 167632229, integrada pela decisão ID origem 171294187, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória n. 0719913-49.2023.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. – BB, ora agravado. Na decisão ID origem 167632229, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerido, nos seguintes termos: [...] Quanto ao requerimento do demandado para concessão da gratuidade de justiça, sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido, de acordo com os elementos constantes dos autos. No caso, a parte ré ostenta vencimentos superiores a R$ 30 mil e, mesmo após os descontos legais obrigatórios e voluntariamente contraídos (R$ 14.739,96), bem como da parcela já destinada à subsistência de seus dependentes (R$ 7.018,09), resta-lhe a quantia líquida de R$ 8.395,89 que muito supera o mínimo existencial[1] necessário para a garantia de sua subsistência pessoal digna[2], que não pode ser considerada irrisória à luz da renda média do trabalhador brasileiro[3]. Veja-se que o pagamento das despesas processuais não configura risco imediato à sobrevivência do demandado e de sua família, pois as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Desse modo, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça ao demandado. [...] Na decisão ID origem 171294187, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do pronunciamento supra, senão vejamos: [...] Na espécie, a parte embargante insurge em face do indeferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque, da leitura atenta da decisão, infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova constante dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pela parte capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. O que a parte pretende, na verdade, é aditar o seu requerimento com novos elementos probatórios para modificar o entendimento já indicado pelo Juízo, o que não é hipótese de fundamentação vinculada dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Aliás, a documentação complementar apenas corrobora a constatação inicial de que os rendimentos são suficientes para a subsistência digna da família do réu, havendo margem orçamentária superior ao mínimo existencial legalmente fixado pelo Decreto no 11.150/2022, mesmo considerando-se os gastos ora alegados. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos. [...] O feito foi sentenciado no dia 3/10/2023, ocasião em que o Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 94.692,21 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), com as devidas correções, e condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (sentença ID 174019249). Ao ser comunicado da interposição do presente recurso, o Juízo prolatou a decisão ID origem 174235356, na qual consignou a manutenção da decisão agravada, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada pelos seus suficientes fundamentos, máxime porque os reflexos de eventual deferimento da gratuidade de justiça limitar-se-ão à exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, pois a reconvenção para instauração da repactuação de dívidas sequer comporta recebimento em razão da incompatibilidade entre os procedimentos[1]. Ademais, carece à pretensão de reparação por danos morais causa de pedir conexa com a lide principal ou com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC), já que eventual fato processual reputado gravoso não se confunde com a causa de pedir da ação monitória. Vale dizer, o alegado dano moral não decorre da relação jurídica de direito material controvertida, e sim da relação processual instaurada, a consubstanciar causas de pedir remotas passivas distintas. Portanto, ainda que seja deferido ao autor o benefício, a reconvenção não comportaria processamento neste feito à luz da ausência de interesse processual (adequação). Por fim, observa-se que sobreveio prolação de sentença de ID no 174019249, que converteu o mandado inicial em título judicial, a encerrar a prestação jurisdicional cognitiva nesta instância, de sorte que nada há a prover acerca da manifestação do réu. Aguarde-se o trânsito em julgado. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que a sua renda mensal está gravemente comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, financiamento de veículo, cartões de crédito e 2 (duas) pensões alimentícias – as quais totalizam, em média, R$ 7.063,65 (sete mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Alega que esses débitos, incluindo as pensões, consumiram toda a sua margem consignável e que, por não estar conseguindo quitar as dívidas, o seu nome foi negativado. Registra o ajuizamento de outros processos judiciais neste eg. Tribunal de Justiça em seu desfavor para a cobrança de dívidas. O agravante informa, também, que as suas necessidades básicas mensais (aluguel e condomínio residenciais, planos de saúde, gás, contas de energia, internet e celular somam cerca de R$ 7.390,72 (sete mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), sem contar com alimentação, transporte, vestuário, remédio e outros. Afirma que, com o pagamento das referidas despesas e das dívidas contraídas, sobram apenas R$ 1.005,17 (mil e cinco reais e dezessete centavos) da sua renda líquida, o que o impede de arcar com o valor das custas processuais (R$ 674,37) e do preparo deste recurso (R$ 42,16), pois lhe restariam apenas R$ 288,64 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) – valor menor que o mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto n. 11.567/2023. Argumenta, ainda, que e não lhe foi oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade antes do indeferimento (art. 99, § 2o, CPC). Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a manutenção do sigilo atribuído a alguns dos documentos que acompanham a peça recursal; b) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça, com vistas à dispensa do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal até o trânsito em julgado da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que não seja compelido ao pagamento até o julgamento final deste Agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça para todas as fases ou, subsidiariamente, lhe garantir o pagamento das custas de forma parcelada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante peticionou reiterando o pedido de tutela de urgência recursal, bem como solicitando a revogação/cassação da sentença por ter sido prolatada prematuramente (petição ID 52198891). Na decisão ID 52349038, não conheci os documentos IDs 52067118, 52067119, 52067120, 52067121, 52067122, 52067123, 52067124, 52067125, 52067126 e 52067132, por não se enquadrarem no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC, nem o pedido de revogação/cassação da sentença, em razão da inadequação da via eleita; além disso, indeferi a tutela de urgência recursal, motivo pelo qual determinei o pagamento do preparo. O agravante recolheu o preparo e interpôs Agravo Interno em face da decisão supracitada, em cujas razões alega que os documentos supracitados deveriam ter sido conhecidos, pois, “[...] à exceção do contracheque de agosto/2023 (Id. 52067118), todos os demais documentos referidos acima foram apresentados, oportunamente, nos autos originários”, bem como que o [...] documento de Id. 52067118 (contracheque da CGU, de agosto de 2023), esclarece-se que foi apresentado com o agravo de instrumento, protocolado em 3/10/2023, apenas com intuito informativo, já que se trata de empréstimo consignado em folha e também para demonstrar o atual rendimento líquido, ao tempo da interposição, visto que a decisão de Id. 171294187, de 7/9/2023, somente foi publicada em 12/9/2023. [...] Na oportunidade, o agravante também se insurge em face do não conhecimento do pedido de revogação/cassação da sentença ID origem 174019249 e aponta que o Juízo de 1o Grau não lhe oportunizou a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos legais antes de indeferir a gratuidade da justiça (art. 99, § 2o, CPC), o que torna a decisão recorrida nula. Sustenta, ainda, que, nas decisões IDs origem 167632229 e 171294187 e ID 52349038, não foram considerados critérios subjetivos no exame da caracterização da hipossuficiência da parte requerente da benesse, mas apenas os objetivos. Argumenta, quanto a esse ponto, que [...] há que se ater ao grande desequilíbrio financeiro, comprovadamente vivenciado atualmente, pelo agravante, além de que a condição financeira da pessoa que requer a benesse da gratuidade deve ser analisada individualmente. [...] desde a origem o recorrente assevera que, além das despesas mensais citadas e comprovadas (média de R$ 7.390,72), ainda precisa se adequar para com a média de R$ 1.095,97, conseguir: se alimentar, se locomover, comprar remédios, ter vestuário, sem se olvidar do pagamento de outras dívidas que não as consignadas em folha, como pagamento de cartões de crédito etc. E considerando que se tratam de dívidas a serem quitadas, em média, mais de sete anos, como pode ainda ser compelido a recolher custas iniciais (R$ 674,87), finais e honorários advocatícios (até o momento, R$ 9.469,22), além do montante imenso da condenação (R$ 94.692,21) - acaso mantida - sem que haja prejuízo próprio? Indaga-se. Portanto, se acaso se tivesse atentado a esses aspectos subjetivos, que demonstram a realidade incidente à renda líquida, certamente a hipossuficiência teria sido corretamente aferida, e, nenhum dos recursos já interpostos teriam sido interpostos. [...] Por fim, o agravante impugna “[...] os fundamentos relativos à companheira do agravante [...]”, pois não foram objeto de exame na origem. Ao final, requer a retratação da decisão ID 52349038 ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nas razões do Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo e a gratuidade da justiça. O agravado apresenta contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais pugna pelo não conhecimento e pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. De início, insta asseverar que, em que pese o agravado ter requerido o não conhecimento do Agravo Interno em sede de contrarrazões, não justificou o pleito. Assim, presentes dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. Passo, então, a analisar as insurgências do agravante. Quanto à impugnação ao não conhecimento do pedido de revogação/cassação da sentença por ter sido prolatada prematuramente (petição ID 52198891) –, a decisão recorrida não merece reforma, pois a hipótese não se enquadra naquelas elencadas no art. 1.015 do CPC nem autoriza a aplicação do Tema Repetitivo n. 988 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ademais, insta asseverar que o magistrado não é obrigado a aguardar a fluência do prazo para recurso depois de cada pronunciamento, para só então prosseguir com a marcha processual – a menos que assim seja determinado por este eg. Corte de Justiça, o que não foi o caso, eis que a tutela de urgência recursal não foi deferida por este Relator. Além disso, no presente caso, tenho que a apreciação do Agravo de Instrumento não foi prejudicada pela superveniência da sentença, pois, no caso de provimento do recurso, a situação do agravante poderá ser melhorada. Também não merece amparo a alegação de que não foram considerados critérios subjetivos na decisão ID 52349038, eis que a decisão mencionou, expressamente, diversos documentos apresentados pelo agravante na origem para além do contracheque. No tocante à insurgência envolvendo a companheira do agravante, saliento que a conclusão de que o agravante não se enquadrava no conceito de hipossuficiente do art. 98 do CPC não teve fundamento na mencionada possibilidade custeio conjunto das despesas da família. Registro, ainda, que a menção teve como fundamento a redação do art. 4o, caput, da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, que prevê o seguinte: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos).” (grifou-se). A respeito da alegação de que lhe deveria ter sido oportunizada a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos legais antes do indeferimento da benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, razão não assiste ao agravante. Isso porque a oportunização da juntada de documentos somente se justifica em razão da previsão inserta no art. 99, § 3o, do CPC. Explico. Como o referido Diploma Processual exige, da pessoa física, somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para a obtenção da benesse, foi necessário incluir a possibilidade de o juiz determinar ao requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, no caso de haver, nos autos, elementos que evidenciem a falta deles. Nesse sentido, caso o requerente já tenha apresentado documentação para amparar o seu pedido, mesmo que por iniciativa própria, o juiz não está obrigado a determinar a juntada de outras provas, caso aquelas anexadas sejam suficientes para a formação do seu convencimento. No que se refere ao pedido de conhecimento dos documentos IDs 52067118, 52067119, 52067120, 52067121, 52067122, 52067123, 52067124, 52067125, 52067126 e 52067132, tenho que razão assiste ao agravante, em parte. Quanto aos documentos IDs 52067118, 52067121, 52067122 e 52067123, apesar de manter o entendimento de que não podem ser considerados para o exame da gratuidade da justiça no âmbito do 1o Grau, pois não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC – já que poderiam ter sido juntados ao feito de origem antes da prolação da decisão recorrida (ID origem 167632229, de 4/8/2023) ou daquela que a integrou (ID origem 171294187, de 7/9/2023) –, retrato-me da decisão ID 52349038 para deles conhecer no que concerne ao pleito de gratuidade na esfera recursal. Entendo, entretanto, que esses documentos – contracheque de agosto de 2023, no qual consta o recebimento de renda líquida superior a 5 (cinco) salários mínimos (ID 52067118); prints de extrato de dívida de cartão de crédito referentes a maio de 2022 e sem a especificação das despesas (ID 52067121); contrato de consórcio de veículo firmado em 2021 (IDs 52067122 e 52067123) –, somados àqueles considerados quando da prolação da decisão ID 52349038, não comprovam a hipossuficiência do agravante, segundo os critérios objetivos e subjetivos utilizados por este eg. Tribunal de Justiça na aferição da hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC, registrados no referido pronunciamento. Quanto aos documentos IDs 52067119 (ID origem 167416860), 52067120 (ID origem 53663915), 52067124 (ID origem 164567908), 52067125 (ID origem 53662647), 52067126 (ID origem 169038301) e 52067132 (ID origem 169038307), verifiquei que, de fato, de fato, foram submetidos ao Juízo de 1o Grau em momento anterior aos referidos pronunciamentos (este Relator não havia identificado esses documentos, protegidos pelo sigilo, ao prolatar a decisão ID 52349038). Nessa perspectiva, retrato-me da decisão ID 52349038 para deles conhecer, tanto para examinar o pedido de gratuidade da justiça na origem quanto no âmbito recursal, o que passo a fazer. Pois bem. Ao analisar a declaração do órgão empregador acerca dos descontos efetuados no contracheque em 2022 e 2023, a título de empréstimo consignado, os quais já constam nos contracheques juntados nos autos (ID 52067119); os extratos bancários do Banco do Brasil S/A – BB de maio, junho e julho de 2023 (ID 52067120), que registram diversos débitos e estornos de valores idênticos; os prints de conversas aparentemente realizadas entre o agravante e uma instituição financeira, um terceiro (mecânico) e uma gerente do Banco de Brasília S/A – BRB (ID 52067124); o comprovante de pagamento realizado em agosto de 2023, referente a aluguel e condomínio, consoante afirmado pelo agravante (ID 52067126); e o contrato de aluguel (ID 52067132), não identifiquei motivos para reformar a decisão ID 52349038, pois não demonstram a insuficiência de recursos do agravante para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Por outro lado, tenho que o extrato do SERASA datado em 28/6/2023, com registro de 12 (doze) anotações no cadastro de inadimplentes (ID 52067125), se revela apto a comprovar a hipossuficiência financeira do agravante, pois corrobora a alegação de enfrentamento de dificuldades financeiras. Ante o exposto, retrato-me da decisão ID 52349038 para: (i) conhecer os documentos IDs 52067118, 52067121, 52067122 e 52067123 no que concerne ao pleito de gratuidade na esfera recursal; (ii) para conhecer os documentos IDs 52067119, 52067120, 52067124, 52067125, 52067126 e 52067132 no âmbito recursal e de origem e, diante disso, (iii) deferir a gratuidade da justiça ao agravante no tocante ao Agravo de Instrumento em evidência e deferir antecipação dos efeitos da tutela requerida nas razões do citado recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça nos autos de origem. E, quanto a tais aspectos, julgo o Agravo Interno prejudicado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator